Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-76.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44508759 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600402-76.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RESPONSÁVEL: FABIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RESPONSÁVEL: MARIO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2022.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DO
COMPROVANTE DE REMESSA DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL
À
RECEITA
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de autuação automática de
declaração de inadimplência gerada no
Sistema de Prestação de Contas Anual -
SPCA, em virtude da não apresentação das
contas do Diretório Estadual do Partido da
Mulher
Brasileira
-
PMB
no
Paraná,

Num. 44508759 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
referente ao exercício financeiro de 2022.
2. O partido apresentou a prestação de
contas intempestivamente, a qual foi objeto
de análise técnica, que opinou pela aprovação com ressalvas devido à
intempestividade e à não apresentação de
documentos contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
se a intempestividade na apresentação das
contas e a ausência de comprovante de
remessa da escrituração contábil digital à
Receita Federal e de documentos referentes
ao
balanço
patrimonial
e
demais
demonstrativos contábeis constituem óbices
intransponíveis à aprovação das contas; e
(ii) se a suficiência dos elementos presentes
nos autos para a análise das receitas e
despesas
permite
a
aprovação
com
ressalvas, em face da ausência de prejuízo à
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade na apresentação das
contas configura falha meramente formal,
ensejando apenas a aposição de ressalvas.
5. A despeito da exigência constante da
Resolução TSE nº 23.604/2019, a ausência
do comprovante de remessa da escrituração
contábil digital à Receita Federal e dos
documentos referentes ao balanço patrimonial e demais demonstrativos
contábeis não impediu a análise das contas
pelo setor técnico, não implicando prejuízo
à fiscalização.
6. A aprovação com ressalvas é medida
adequada, considerando a gravidade das

Num. 44508759 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
consequências do julgamento das contas
como não prestadas e a possibilidade de se
aferir
a
regularidade
da
movimentação
financeira através dos extratos eletrônicos,
especialmente
quando
o
partido
não
recebeu recursos do Fundo Partidário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A intempestividade
na apresentação das contas constitui falha
formal
que
permite
a
aprovação
com
ressalvas. 2. A ausência de documentos
contábeis que não impeçam a análise das
contas não obsta sua aprovação com ressalvas, quando não há prejuízo à fiscalização.
3.
A
regularidade
da
movimentação
financeira
verificada
por
outros meios autoriza a aprovação das
contas com ressalvas, evitando o rigor
excessivo.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/1995, arts. 32, 32,
§4º; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts.
29, §2º, IV.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PCPP nº 060040883, Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE de 30/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 44508759 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de autuação automática de declaração de inadimplência gerada no
Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, em virtude da não apresentação
das contas do Diretório Estadual do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -
PMB no Paraná, referentemente ao exercício financeiro de 2022 (id. 43633482).
Devidamente notificada (id. 43670548), a agremiação postulou dilação de prazo
para a apresentação das contas relativas ao exercício financeiro de 2022 (id.
43670020), pedido julgado prejudicado por ter sido formulado na fluência do
prazo, conforme despacho de id. 43671077.
Conforme documento de id. 43712482, o partido apresentou em 07/09/2023 a
prestação de contas relativa ao exerecício de 2022, gerada pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), para fins de juntada pelo SPCA no PJe, nos
termos do art. 30, caput, da Res. TSE nº 23.604/2019.
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(id. 43806156), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme
certidão de id. 43809092.
O setor técnico apresentou exame preliminar, com a indicação de ausência de
peças essenciais (id. 43803751).
A agremiação partidária foi devidamente intimada para sanar as irregularidades
(id. 43835217), deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id.

Num. 44508759 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
43845209).
Verificado que, a despeito da não apresentação da documentação faltante, havia
nos autos elementos suficientes para a análise das receitas e despesas no
exercício financeiro, os autos foram encaminhados ao setor técnico, que
apresentou parecer de regularidade no id. 43908043.
A agremiação requereu a juntada de algumas das peças indicadas no exame
preliminar (id. 43908723).
A Procuradoria Regional Eleitoral informou que não tinha outras irregularidades
a apontar, além das identificadas no parecer de regularidade (id. 43911306).
A despeito de terem sido devidamente intimados (id. 413915004), o partido e
seus representantes não apresentaram defesa ou manifestação (certidão de id.
43942466).
O setor técnico juntou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação das
contas, com ressalvas, tendo em vista a intempestividade da apresentação das
contas e a não apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil
digital à Receita Federal e dos documentos referentes ao balanço patrimonial e
demais demonstrativos contábeis (id. 44046410).
Intimados acerca do parecer conclusivo, nem o partido e nem os responsáveis
apresentaram manifestação (id. 44095787).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id.
44126036), opinando pela aprovação da prestação de contas, com ressalvas.
Por meio da petição de id. 44178762, Osni Francisco Minotto, pessoa que não

Num. 44508759 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
integra a lide, relatou supostas irregularidades que teriam sido cometidas por
Fabiano dos Santos, presidente do Partido da Mulher Brasileira - PMB, e
requereu a adoção de providências.
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44358666), o
parquet manifestou-se pelo prosseguimento do feito, considerando que os fatos
relatados e os documentos apresentados não interferem, no momento,
diretamente no objeto da ação e serão apurados em autos próprios.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995,
que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
O Partido da Mulher Brasileira apresentou, ainda que intempestivamente, suas
contas relativas ao exercício financeiro de 2022, as quais foram objeto de análise
pelo setor técnico deste Tribunal, que exarou parecer pela aprovação das contas
com ressalvas, em vista das seguintes inconsistências: a) apresentação

Num. 44508759 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
intempestiva das contas; e b) não apresentação do comprovante de remessa da
escrituração contábil digital à Receita Federal e dos documentos referentes ao
balanço patrimonial e demais demonstrativos contábeis.
No que se refere à intempestividade na apresentação das contas, a jurisprudência
é firme no sentido de que se trata de falha meramente formal que enseja apenas a
aposição de ressalvas.
Quanto à não apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil
digital à Receita Federal e dos documentos referentes ao balanço patrimonial e
demais demonstrativos contábeis, o setor técnico afirmou que “[a] ausência dos
Demonstrativos Contábeis não impediu a análise das contas” (id. 44046410).
Em que pese a apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil
digital à Receita Federal seja exigida no art. 29, §2º, IV, da Resolução TSE nº
23.604/2019, no caso em apreço a ausência do documento não implicou em
prejuízo à análise das contas.
Assim, e considerando a gravidade das consequências advindas do julgamento
das contas como não prestadas, é possível ressalvar a inobservância da
formalidade, conforme esta Corte decidiu em recente julgamento:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022.
PARTIDO
POLÍTICO.
PAGAMENTO
DE
DESPESAS
COMPROVADO
ATRAVÉS
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
MERAMENTE
FORMAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anuais (PCA) apresentada pelo diretório estadual de
partido político, referente ao exercício financeiro de 2022. O parecer técnico
apontou irregularidades formais como a não apresentação de comprovante de
remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil e a

Num. 44508759 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
ausência de documentação fiscal comprobatória de despesas com prestação
de serviços. O partido, intimado, apresentou justificativas e documentos
complementares, requerendo a aprovação das contas, mesmo com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) se a ausência de comprovante de
remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil e a
ausência de documentação fiscal comprobatória de despesas com prestação
de serviços, constituem óbices à aprovação das contas, ainda que não
prejudiquem a análise técnica; (ii) se a apresentação de extratos bancários e
esclarecimentos do partido são suficientes para comprovar as despesas
realizadas, ainda que ausente a documentação fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovante de remessa da escrituração contábil digital à
RFB, apesar de ser uma irregularidade, não prejudicou a análise técnica das
contas, conforme parecer do Setor Técnico.
4. Ainda que ausente a documentação fiscal, a apresentação de extratos
bancários com os lançamentos das despesas e os esclarecimentos prestados
pelo partido são suficientes para comprovar a realização dos gastos.
5. A irregularidade formal identificada permite a aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Julgo aprovadas com ressalvas as contas relativas ao exercício financeiro
de 2022 prestadas pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil -
PC do B, do estado do Paraná.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de comprovante de remessa da escrituração contábil digital à
RFB, quando não prejudica a análise técnica das contas, não impede sua
aprovação com ressalvas.
2. A comprovação de despesas pode ser realizada por meio de extratos
bancários e esclarecimentos do partido, na ausência de documentação fiscal,
afastando-se a irregularidade apontada.
3. Irregularidade meramente formal autoriza a aprovação das contas com
ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 12; Resolução
TSE nº 23.604/2019, arts. 18 e 25.
Jurisprudência relevante citada: TRE-MT, PCA nº 60004364, Rel. Des. Jose
Luiz Leite Lindote, DJE 20/02/2024; TSE, PCA nº 060041073, Rel. Min.

Num. 44508759 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
Sergio Silveira Banhos, DJE 03/02/2022.
(TRE-PR. PCPP nº 060040883, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE de
30/04/2025)
Ressalte-se que o partido requerente não recebeu recursos do Fundo Partidário e
que foi possível aferir a regularidade da movimentação financeira relativa aos
recursos privados por meio dos extratos eletrônicos, o que demonstra a
inexistência de prejuízo à fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Destarte, o que se conclui é que as inconsistências apontadas não
comprometeram a regularidade das contas, ensejando apenas a aposição de
ressalvas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pela Comissão Provisória Estadual do Partido da Mulher Brasileira -
PMB, relativas ao exercício financeiro de 2022, nos termos da fundamentação.
Outrossim, deverá a Secretaria proceder ao desentranhamento dos documentos
contidos
nos
ids.
44178762
a
44178772,
considerando
sua
absoluta
impertinência.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44508759 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619133527800000043450725
Número do documento: 25051619133527800000043450725
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:45:28
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600402-76.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: 35 - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do(a)
REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - RESPONSÁVEIS: FABIANO DOS
SANTOS, MARIO CESAR DOS SANTOS - Advogado dos RESPONSÁVEIS: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025